Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-78.2007.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-78.2007.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), GILSO BUENO FRICK - CPF: 325.634.771-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – DILIGÊNCIA DA PARTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 000011-78.2007.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante
: Aventis Cropsciente Brasil Ltda.

Apelado:
Gilson Bueno Frick

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aventis Cropsciente Brasil Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Gilson Bueno Frick, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, deixando de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários.

Inconformada, a apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que com advento da pandemia o processo passou a tramitar na forma híbrida, contudo, não houve intimação da parte sobre a mudança do procedimento, ocasionando transtorno até mesmo na feitura do recurso, pois não teve acesso integral ao processo.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição, pois, sempre foi diligente na tentativa de buscar bens passiveis de penhora, inclusive na última petição requereu a consulta ao Sistema SIEL. Sustenta que o magistrado não andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente, visto que não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito.

Sem contrarrazões (id. 72284268)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000011-78.2007.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante
: Aventis Cropsciente Brasil Ltda.

Apelado:
Gilson Bueno Frick

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aventis Cropsciente Brasil Ltda.
move ação de execução por título extrajudicial contra
Gilson Bueno Frick
, visando o recebimento da quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, com resolução do mérito, com fulcro no arts. 924, inc. V do CPC. Sem condenação de custas e honorários (id. 72284262).

Pois bem. De início, passo a análise da
preliminar de cerceamento de defesa
alegada pela apelante, sob o argumento de que não foi intimada sobre a tramitação na forma híbrida, ocasionando transtorno até mesmo na feitura do recurso, pois não teve acesso integral ao processo.

O Conselho Nacional de Justiça na Resolução 185/2013, considerou
os
benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da prestação jurisdicional.

De se esclarecer que o Poder Judiciário tem se esforçado na conversão dos processos físicos em eletrônicos e sua inclusão no Sistema PJE, como necessidade de enfrentar a atual situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, que exige o aprimoramento das atividades não presenciais e do teletrabalho.

Nesse cenário, a Alta Administração expediu a Portaria-Conjunta PRES-CGJ nº. 370, de 05 de junho de 2020, que disciplina a virtualização e a digitalização dos processos físicos e seu peticionamento no âmbito do Primeiro Grau de jurisdição, estabelecendo em seu art. 8º o dever de constar nos autos a “
certidão de migração para a forma eletrônica,
para atender aos princípios da transparência e informação do trâmite processual.

Observo que a Secretaria providenciou a certidão de conversão de tipo de tramitação no id. 72284261, vejamos:

“
Certifico que, conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, a partir desta data estes autos passarão a tramitar virtualmente, motivo pelo qual serão admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado
”.

Vê-se, portanto, que consta a informação necessária nos autos para a migração na forma eletrônica. Além disso, a parte não demonstrou qualquer prejuízo, tendo inclusive apresentado tempestivamente o recurso de apelo, devendo ser considerada como mera alegação o cerceamento de defesa.

Desse modo, rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TEMOS DO ARTIGO 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

1. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial inerente a empréstimo consignado em folha de pagamento.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório
.
[...]”
(REsp n. 1646024/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014).

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp n. 1604412/SC).
(TJMT, RAC 0012178-41.2001.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.07.2020)

In casu
, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa da exequente, e muito menos sem ser dado o devido andamento, tendo em vista que após ser intimado através de seu advogado, pleiteou a realização de consulta junto ao sistema SIEL visando obter o endereço atualizado do executado (id. 72284260).

Por outro lado, constata-se que a exequente também não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, sequer houve o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação da exequente para, repiso, se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021